Tribunal: STF
Processo: ADI 1788
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-05
Data de publicação: 1998-03-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTS. 1º,
3º, E 5º DA LEI FEDERAL Nº 9.534 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. ENTIDADE
 DE CLASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. A ARPEN - Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas Naturais não se compreende no âmbito do
art. 103, IX, 2ª parte, da Constituição Federal, por ser um subgrupo
 dentro do grupo representado pela ANOREG - Associação dos Notários
e Registradores do Brasil. Assim, falta-lhe legitimidade para a
propositura da presente ação.  Ação direta de inconstitucionalidade
não conhecida